Tribunal: TJMT
Processo: 0025058-65.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0025058-65.2013.8.11.0002
EMBARGANTE: RENAULT DO BRASIL S.A
EMBARGADA: RAQUEL ALANOCA DE MATTOS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Com relação aos juros de mora, estes de fato são devidos porque sua função é ressarcir o credor pelo atraso no pagamento da dívida, sendo, portanto, uma consequência do inadimplemento, conforme estabelece o artigo 395 do Código Civil. O STJ tem posicionamento no sentido de que, em casos como o vertente, “se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)” (REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025058-65.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (EMBARGANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - CPF: 536.580.609-30 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RAQUEL ALANOCA DE DE MATTOS - CPF: 729.996.591-72 (EMBARGADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.039.153/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (EMBARGADO), RAQUEL ALANOCA DE DE MATTOS - CPF: 729.996.591-72 (EMBARGANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Com relação aos juros de mora, estes de fato são devidos porque sua função é ressarcir o credor pelo atraso no pagamento da dívida, sendo, portanto, uma consequência do inadimplemento, conforme estabelece o artigo 395 do Código Civil. O STJ tem posicionamento no sentido de que, em casos como o vertente,
“se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)”
(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0025058-65.2013.8.11.0002

EMBARGANTE:

RENAULT DO BRASIL S.A

EMBARGADA:

RAQUEL ALANOCA DE MATTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu os apelos interpostos, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209858660, a parte embargante aduz omissão no julgado
“quanto aos artigos 884 e 994 do Código Civil, os quais preveem que o princípio da reparação integral deve ocorrer na exata extensão dos prejuízos experimentados, vedando o enriquecimento sem causa”
, sendo que o
“v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de justificar o cabimento de juros de mora ao valor a que deve ser restituído, já que o art. 18, §1° do CDC não prevê a incidência de juros, mas tão somente correção monetária, bem como o STJ é pacífico no sentido de que não cabe juros sobre o valor a ser restituído”
. Pontua também que
“pretende interpor recurso aos Tribunais Superiores em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, assim é imprescindível que esse e. Tribunal realize o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais supracitados (art. 18, §1o, do CDC e arts. 884 e 994, do CC), visando evitar que seja negada eficácia à legislação pátria e, ainda, para que se possibilite a interposição dos recursos excepcionais às instâncias superiores, sem afronta à Súmula no 7, do Superior Tribunal de Justiça e às Súmulas no 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, observando-se os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição, previstos no art. 5o, LV, CF”
.

Pede
“que os embargos de declaração sejam conhecidos e, no mérito acolhidos, sejam sanadas a contradição e omissões acima apontadas, além de realizar o prequestionamento explícito dos dispositivos legais mencionados, art. 18, §1o, do CDC e arts. 884 e 994, do CC, porquanto é necessário integrar o v. acórdão analisando-se os requisitos previstos na norma consumeristas para desfazimento do negócio, além de avaliar as questões referentes ao enriquecimento ilícito da embargada”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 210159657 aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO NO MOTOR DE VEÍCULO ZERO KM CERCA DE DOIS MESES APÓS A AQUISIÇÃO – VÍCIO NO PRODUTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE E DAS CONCESSIONÁRIAS VENDEDORA E RESPONSÁVEL PELO REPARO – VEÍCULO NOVO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte autora comprova, de forma suficiente e objetiva, que satisfaz os requisitos necessários para fazer a prerrogativa jurídica disposta em seu favor no art. 18, § 1° do CDC.

Em que pese sustentem que a causa da falha do motor seria decorrente da utilização de combustível adulterado ou com especificações diversas, o que excluiria a garantia e conduziu a rejeição de reparo, fato é que o veículo ficou parado por mais de trinta dias em oficina credenciada das requeridas sem que elas sequer realizassem exame detalhado das causas da falha do motor do veículo, de modo a corroborar as assertivas vazias por elas lançadas no sentido de que a causa do problema não poderia ser coberta pela garantia.

Viabilizada no curso do processo a dilação probatória, as requeridas manifestaram desistência da prova pericial que poderia aferir a veracidade de suas alegações, no sentido de que a causa do problema do motor teria sido a utilização de combustível adulterado/inadequado ao veículo, não sendo também ouvida nenhuma testemunha em juízo que confirmasse tal versão, a despeito de realizada audiência de instrução.

Evidente a existência de responsabilidade solidária entre a requerida fabricante do produto e as outras requeridas que comercializaram e se negaram a prestar os devidos serviços de reparos no veículo, nos exatos termos dos arts. 7°, parágrafo único, 12, 14 e 18 e 25, § 1° da Lei Consumerista.

Escorreita a sentença recorrida que conclui, com fundamento no art. 18 do CDC, pela condenação das requeridas na
“obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”
.

No que atine à pretensão de reparo relativa à obrigação de fazer imposta, não há que se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque o direito da parte autora é evidente na própria disposição no art. 18 do CDC (
dura lex, sed lex
), de modo que, se as requeridas optaram deliberadamente por não cumprir voluntariamente a imposição legal consumerista de natureza impositiva, devem também suportar os ônus da deliberada mora daí decorrente, não cabendo a almejada restituição/recomposição considerando a tabela FIPE do veículo, mas sim levando em conta o valor pelo qual o veículo foi adquirido, incidindo os juros moratórios e correção monetária nos expressos termos legais, corretamente apontados na sentença recorrida.

Toda a situação vivenciada pela autora com os problemas do veículo e falta de solução por parte das requeridas sem dúvida substancia grave ofensa aos seus direitos da personalidade, não se tratando de fato corriqueiro da vida, dando ensejo à almejada reparação imaterial.

Considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a real configuração de dano moral e a condição pessoal e econômica do ofensor, infere-se justo o quantum arbitrado na origem para indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta senda, com relação aos juros de mora, estes de fato são devidos porque sua função é ressarcir o credor pelo atraso no pagamento da dívida, sendo, portanto, uma consequência do inadimplemento, conforme estabelece o artigo 395 do Código Civil.

Além disso, o STJ tem posicionamento no sentido de que, em casos como o vertente,
“se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)”
(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Aliás, ainda que sucintamente, a questão apresentada pela parte embargante foi devidamente analisada e dirimida nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Portanto, escorreita a sentença recorrida que conclui, com fundamento no art. 18 do CDC, pela condenação das requeridas na
“obrigação de fazer consistente em fornecer outro veículo novo à requerente, em iguais condições ao adquirido, ou subsidiariamente, ressarcir a quantia equivalente ao veículo, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação”
.

De outra feita,
no que atine à pretensão de reparo relativa à obrigação de fazer imposta, não há que se falar em falta de razoabilidade ou proporcionalidade, isso porque o direito da parte autora apelada é evidente na própria disposição no art. 18 do CDC (
dura lex, sed lex
), de modo que,
se as requeridas apelantes optaram deliberadamente por não cumprir voluntariamente a imposição legal consumerista de natureza impositiva, DEVEM TAMBÉM SUPORTAR OS ÔNUS DA DELIBERADA MORA DAÍ DECORRENTE
, não cabendo a almejada restituição/recomposição considerando a tabela FIPE do veículo, mas sim levando em conta o valor pelo qual o veículo foi adquirido, incidindo os juros moratórios e correção monetária nos expressos termos legais, corretamente apontados na sentença recorrida
.

(...).”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024